Tribunal: STF
Processo: ARE 1317838
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EMPREGADO PÚBLICO ESTABILIZADO. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS EXCLUSIVAMENTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. Agravo retido que vai desprovido, pois, a despeito da regra do art. 40, § 13, da CF, introduzida pela EC n° 20/98, a parte autora não deduziu qualquer pedido em face do INSS, mas apenas quanto ao IPERGS, qual seja, a aposentação integral pelo regime próprio de previdência social, pelo qual apenas o último responde.



    2. A constitucionalização da Administração Pública determina a aplicação dos artigos 1°, 3º e 37, "caput", da Constituição Federal, ao âmbito do exercício de toda competência administrativa. Os princípios e os direitos fundamentais são relevantes no controle substancial das atividades da Administração Pública, submetida à legalidade e à unidade de sentido dos demais princípios. O controle de juridicidade administrativa qualificada exige submeter os atos administrativos ao Direito, conforme precedentes do STF e do STJ.



    3. Contribuição previdenciária para o RPPS que se dava por força de cláusula contratual e do que dispunham as Leis Estaduais 6.617/73 e 7.672/82, assim permanecendo após a vigência da EC n° 20/98 por omissão atribuível exclusivamente ao IPERGS, justificando o reconhecimento do direito à aposentadoria pelo regime próprio.



    4. Sentença de parcial procedência mantida. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI e LIII; 37, caput; 40, § 13; 109, I, da CF, bem como ao 19 do ADCT; e 3°, § 3°, da EC 20/98.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “No caso concreto, é possível perceber que a parte autora sempre verteu contribuições previdenciárias para o IPERGS, conforme se depreende dos contracheques de fls. 73/94, inclusive por força contratual e legal, considerando a legislação estadual aplicável, sendo atribuível somente à Administração Pública a inércia quanto à transferência dos empregados públicos para o RGPS a partir da vigência da EC n° 20/98, bem como quanto à efetivação da compensação financeira entre os regimes previdenciários, na forma do art. 201, §9°, da CF. 



    Destaca-se, ainda, que com o advento da EC n° 20/98 institucionalizou-se o caráter contributivo do regime contributivo, ou seja, para fins de obter a inativação deverá o agente público preencher os requisitos constitucionais e legais, mas sempre alicerçado pelo fundamento do caráter contributivo, contribuição para o regime próprio de previdência é exatamente o pressuposto indiscutível dos autos, cuja omissão administrativa contribuiu decisivamente para consolidar a vinculação previdenciária da parte autora. A vinculação administrativa constitui-se ato da própria Administração Pública, inserindo-se no campo específico da reserva de administração. Ora, considerando a vinculação durante todo o período de exercício de função pública ao regime próprio, como desconsiderar tal circunstância?



    [...].”



    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPERGS. APOSENTADORIA PELO RPPS. RECONHECIMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.365.650-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 660/RG). INOCORRÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo reputou ser infraconstitucional a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral - ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes - Tema n. 660/RG. 2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido no tocante à inocorrência de transposição ao regime geral de previdência demandaria, necessariamente, a reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.333.262-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida " (Súmula 636/STF). 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) desta CORTE. 5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE 1.248.039-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    Por fim, a questão acerca da existência de litisconsórcio passivo necessário é de nítido caráter infraconstitucional (RE 588.134-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator